Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-96.2024.8.07.0021
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700329-96.2024.8.07.0021 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NATANAEL ANTONIO DA SILVA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Durante o exame de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte autora foi oportunizado ao recorrente, no prazo de 02 dias, comprovar a alegada hipossuficiência econômica ou recolher o preparo e as custas processuais do recurso, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, a parte recorrente deixou de apresentar documentos que comprovassem fazer jus à gratuidade de justiça, bem como não trouxe elementos que justificassem o pedido de prorrogação de prazo fixado na decisão de ID 60658449, pelo que indefiro o pedido. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a DESERÇÃO do recurso inominado interposto pela parte autora, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do recorrido, diante da apresentação de contrarrazões, fixados por equidade em R$ 500,00, nos termos do §8o, do art. 85 do CPC. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Brasília/DF, 21 de julho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator